Tribunal: TJES
Processo: 5005941-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONES FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material, na qual a parte autora narra, em síntese, que firmou com a parte requerida um contrato de empréstimo consignado, contudo, tratava-se de empréstimo via cartão de crédito, sendo contratação com vício de transparência. Ajuizou a presente demanda requerendo que seja julgada procedente para declarar nula eventual contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável, declaração de inexistência de débito e condenação à restituição em dobro e danos morais. Subsidiariamente, requer seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, mantendo os demais pedidos.”

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. O cerne da controvérsia reside na alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação do Banco Santander, que teria celebrado com o Recorrente um contrato de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, quando sua intenção era apenas firmar um
Empréstimo Consignado
tradicional.

6. O Recorrido, Banco Santander, se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), juntando a
"Cédula de Crédito Bancário"
com o tipo de operação
"Cartão de Crédito Consignado"
e, crucialmente, o
"Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado"
. Neste Termo, o Recorrente
JONES FERREIRA DA COSTA
expressamente declarou ter contratado um cartão de crédito consignado e que foi informado que a realização de
saque
ensejaria a incidência de encargos na próxima fatura, confirmando que as condições do saque lhe foram
bem esclarecidas
, não havendo dúvidas sobre a contratação.

5. Conforme bem fundamentado na sentença, o cartão de crédito consignado possui
natureza híbrida
, permitindo ao consumidor tanto a realização de compras quanto a efetivação de
saques de valores
. O argumento principal do Recorrente, de que a ausência de compras evidenciaria o vício, é refutado pela própria utilização do cartão para saques.

6. Ademais, os documentos dos autos demonstram que o Recorrente realizou
múltiplos saques complementares
(como os de 14/12/2021, 06/11/2023 e 12/04/2024) e
desbloqueou o cartão
. Tais atos são
posteriores e distintos à contratação inicial
e são incompatíveis com a mera contratação de um empréstimo consignado tradicional (que é disponibilizado em depósito único) ou a completa falta de ciência sobre o produto.

7. Deste modo, a conduta do Recorrente em realizar saques e desbloquear o cartão confirma o
efetivo uso do serviço
e a
ciência sobre a contratação e funcionamento do serviço
, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)